Tribunal: STF
Processo: Rp 900
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-22
Data de publicação: 1978-02-22

Ementa:
- Representação de  inconstitucionalidade. Lei nº 3.075/72 do Estado da Bahia que  oficializou  cartórios  e  serventias judiciais. Argüição  de  inconstitucionalidade  fundada:   a) em usurpação   da  competência de iniciativa do Tribunal  de Justiça  do Estado;   b) em violação do  princípio  da  isonomia;   c) em  ofensa à  garantia  da vitaliciedade e a direito  adquirido;  d) por estabelecer  delegação vedada;   e) por  estabelecer  vinculação  ou equiparação  proibidas. Improcedência de tais alegações. 
Art. 206 da Constituição da  República,  com  a  redação da Emenda Constitucional nº 7. Efeito imediato mas não  retroativo dessa regra, de  sorte  que  subsistem  as  oficializações  de cartórios  e serventias instituidas por leis anteriores, sem  a ressalva  prevista naquela norma. 
Representação de inconstitucionalidade julgada improcedente.